Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-62.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILSON MARQUES DE FREITAS, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M Márcio Aparecido Guedes que, nos autos de mandado de segurança (001354-27.2018.8.11.0003) impetrado em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar garantir sua permanência no certame do referido concurso público, sendo aprovado em todas as fases e contraindicado na fase de investigação social por existir à época o início de um processo penal em seu desfavor.
Em prévia análise ao processo, verifica-se que consta nos autos, decisum proferido por este Relator em outro grau de jurisdição, na qual declarou o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis incompetente para processar e julgar a presente demanda, o que configura impedimento legal para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, II, do CPC.
Por consequência, determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição, com fulcro no que estabelece o inc. XV do art. 83 do RIJMT.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado